Tribunal: TJES
Processo: 0021220-26.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021220-26.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BELLON

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. REAJUSTES A SERVENTUÁRIOS INATIVOS NÃO OFICIALIZADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão do Tribunal Pleno que, por maioria, julgou procedente pedido de extensão dos efeitos da coisa julgada formada no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000 ao impetrante. O embargante alega omissão quanto à prescrição do fundo de direito, ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal, ausência de aplicação de precedentes do STF (REs 843.112/SP e 565.089/SP), contradição quanto à eficácia da decisão paradigma e erro material sobre o marco temporal de supressão da mora legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da prescrição do fundo de direito; (ii) verificar a existência de omissão sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do TJES; (iii) apurar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos precedentes do STF sobre a revisão geral anual; (iv) estabelecer se há contradição na definição da eficácia da decisão paradigma; (v) determinar se há erro material na fixação do marco temporal da mora legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgado impugnado examinou expressamente a questão da prescrição, destacando a aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com base na Súmula 85 do STJ, sem atingir o próprio fundo de direito, afastando, assim, a alegada omissão.

4.

Não há que se falar em omissão quanto a ilegitimidade passiva, porquanto a preliminar não foi aventada.

5.

De igual modo, não há que se falar em inobservância aos precedentes do STF, porquanto os julgados nos REs 843.112/SP e 565.089/SP não impedem o reconhecimento do direito à extensão dos efeitos de decisão transitada em julgado, pois não se trata de imposição de obrigação legislativa, mas de garantir isonomia com base em situação jurídica idêntica à da decisão paradigma.

6.

Quanto à eficácia da coisa julgada, o acórdão deixou claro que no julgado paradigma a análise da matéria foi feita de forma geral e abstrata quanto à matéria, não indicando que a coisa julgada atinge, automaticamente, terceiros, razão pela qual reconheceu a adequação da impetração do presente mandado de injunção para extensão de efeitos.

7.

Não se verifica erro material na fixação do marco final da mora legislativa, pois o julgado ressalva que a ausência de legislação específica entre 2002 e 2014 justifica a concessão dos efeitos da coisa julgada ao impetrante, ainda que leis posteriores tenham concedido reajustes.

8.

O uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, caracteriza mero inconformismo, incompatível com a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada, quando inexiste omissão, contradição ou erro material.

2.

A menção à prescrição no acórdão que reconhece obrigação de trato sucessivo atende ao requisito de fundamentação, afastando alegação de omissão.

3.

A ilegitimidade passiva do Presidente do TJES é afastada quando há competência legislativa atribuída ao tribunal para matéria de reajuste de serventuários.

4.

A extensão dos efeitos de decisão em mandado de injunção não afronta precedentes do STF sobre revisão geral anual, quando fundada em identidade fático-jurídica e não impõe obrigação legislativa.

5.

Não há contradição quando o acórdão reconhece o caráter geral e abstrato da matéria decidida no paradigma, exigindo, contudo, mandado próprio para extensão dos efeitos.

6.

A ausência de legislação específica entre 2002 e 2014 justifica o reconhecimento da mora legislativa e a concessão dos efeitos do julgado, ainda que suprida parcialmente em anos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, X.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 843.112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2020, DJe 04.11.2020;
STF, RE 565.089/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019, DJe 28.04.2020;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, EDcl no REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0021220-26.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PAULO FERNANDO BELLON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do acórdão (id. 11135204) proferido por este Tribunal Pleno que, por maioria de votos, julgou procedente o pedido de extensão dos efeitos da coisa julgada formada no processo nº 0015446-25.2016.8.08.000 ao impetrante.

Em suas razões, alega o embargante, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da prescrição do próprio fundo de direito à incorporação dos reajustes pleiteados, bem como sobre a aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (RE n. 843.112/SP e RE n. 565.089/SP) que afastariam o dever de legislar sobre a revisão geral anual.

Aduz, ainda, omissão na apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente deste Tribunal.

E mais: aponta contradição no que tange à eficácia da decisão paradigma, tratada tanto como de caráter geral e abstrato, quanto limitada às partes, assim como a ocorrência de erro material ao estabelecer a Lei nº 11.533/2022 como marco temporal em que suprida a mora legislativa, quando, em seu entender, a omissão teria cessado com a Lei nº 11.090/2019.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 12879829).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

O Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, a excepcional oposição dos embargos quando a decisão está lastreada em premissa equivocada.

A premissa equivocada, por sua vez, ocorre quando no julgamento há admissão de um fato inexistente ou quando se desconsidera um fato existente.

Pois bem.

Na hipótese, entendo que não subsistem os vícios alegados pelo embargante, porquanto as questões suscitadas foram examinadas pelo Colegiado.

Especificamente acerca do erro de premissa fática, consigno que este Tribunal se manifestou sobre a questão, firmando o entendimento de que, ainda que se reconheça que o suprimento da mora deu-se em 2019, não haveria alteração na conclusão desta Corte acerca da extensão da coisa julgada, porquanto inegável a mora legislativa dos anos anteriores.

A propósito, colhe-se do acórdão:

"De arremate, não desconheço que leis posteriores ao período compreendido entre 2002 e 2014 estipularam reajustes em favor dos serventuários de cartórios não-oficializados, que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.935/1994, a exemplo da Lei Estadual nº 11.090/2019, conferindo reajuste de 3,5% (três e meio por cento) e, mais recentemente, da Lei Estadual nº 11.533/2022, concedendo reajuste de 6% (seis por cento).

O suprimento da mora pelo legislador em 2019 e 2022, porém, não infirma o silêncio normativo que imperou nos anos anteriores, o qual foi colmadado por este Pretório, através do viés concretista individual intermediário atribuído ao mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Logo, o writ que tenha por objeto a omissão regulamentar nos períodos anteriores a 2019 não carece de interesse-necessidade."

De igual modo, esta Corte se pronunciou acerca da aventada prejudicial, aduzindo que a pretensão deduzida somente seria atingida pela prescrição quinquenal das parcelas não recebidas nos cinco anos anteriores à propositura do writ.

Assim constou:

"De fato, o mandado de injunção não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da demanda adequada para eventual recebimento de valores, não sem antes o expresso reconhecimento, nesta via, da aludida extensão dos efeitos, garantindo ao impetrante os reajustes previstos nas mesmas leis aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário entre os anos de 2002 a 2014, observada a prescrição quinquenal."

Tal menção, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como é o pagamento de proventos, refere-se inequivocamente à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem atingir o próprio direito de fundo.

Portanto, o tema foi devidamente considerado, ainda que de forma concisa, não havendo omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de fazer prevalecer tese jurídica já rechaçada.

De igual maneira, afasta-se a alegação de omissão quanto aos efeitos da coisa julgada do mandado de injunção paradigma, porquanto esta Corte concluiu que aqueles devem se estender para os demais serventuários que se enquadrem na mesma situação fática e de direito versada na demanda paradigma.

Aliás, registro que, ao contrário do que afirma o embargante, não houve contradição ao se tratar da coisa julgada do mandado de injunção paradigma, porquanto reconheceu-se que nele
a matéria foi analisada de forma geral e abstrata
, o que não indica reconhecimento de que a coisa julgada atinge, automaticamente, terceiros não foram partes no feito.

E guardando lógica com a proposição, entendeu-se necessária e adequada a impetração do presente mandado de injunção, para garantir ao aqui impetrante idêntico direito reconhecido no mandado de injunção paradigma.

Saliento, ainda, que o precedente veiculado no Recurso Extraordinário 843.112 não infirma a tese de que é direito subjetivo do servidor (no caso daqui analisado do serventuário) ter sua remuneração revista. Cito trecho do acórdão:

(...) 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. (...)(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Vislumbra-se, dos precedentes, a conclusão de que, embora subsista ao servidor o direito de revisão de sua remuneração, não há um dever específico de que o reajuste seja automático, anual, bem como que ele reponha integralmente as perdas inflacionárias.

Ponderou-se, por outro lado que, “
do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica
” (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

Por tal razão, concluiu-se que não cabe ao Judiciário impor ao Executivo o suprimento de eventual mora legislativa na elaboração de lei que conceda reajuste anual a servidores mediante edição de lei, fixando-se a seguinte tese:

Tema 624. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

E, ainda, “
a omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo
” (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

A questão é que a tese editada pelo Supremo Tribunal Federal não afeta o julgamento do presente mandado de injunção porque nele se reconhece, tão somente, a extensão dos direitos reconhecidos no julgado paradigma, de modo a garantir ao serventuário o reajuste, no período da omissão legislativa, conforme decidido no referido mandado de injunção.

Em outras palavras: não se está aqui a determinar a edição de lei visando a promoção de revisão geral anual da remuneração de serventuário.

Por seu turno, no Recurso Extraordinário 565.089, o STF, de igual modo reconheceu que “
o art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo
.” (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020).

E, concluiu que “
o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
” (trecho da tese firmado no Tema 19).

Nota-se, portanto, que, ambos os precedentes não infirmam a conclusão obtida no acórdão do presente mandado de injunção, porquanto nele esta Corte limitou-se a estender os efeitos do julgado paradigma ao presente, não se determinando a edição de lei e não se garantiu o direito à indenização, de modo que a ausência de análise dos julgados não revela omissão.

Por fim, não há, ao contrário do sustentado neste recurso, arguição, por parte do Desembargador Presidente deste Tribunal (fls. 85/87), de ilegitimidade passiva.

Lado outro, como se sabe, a legitimação
ad causam
deve ser aferida
in statu assercionis
e, no contexto dos autos, ela resta devidamente demonstrada por ser do Tribunal de Justiça a iniciativa de lei que concede reajuste aos servidores do Poder Judiciário.

E, embora os serventuários de cartórios extrajudiciais não possam ser considerados servidores do poder judiciário, este TJES já reconheceu que, por “
uma anomalia do sistema, que determinou a contribuição de forma obrigatória para o regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na forma da Lei Estadual nº 2.349⁄1968, deve ser enquadrado dessa forma somente para fins de aposentadoria
” (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necesária, 24110093143, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Voto com o relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial - 14.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

VOTO-VISTA

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão que, por maioria de votos, julgou procedente o pedido de extensão dos efeitos da coisa julgada formada no processo nº 0015446-25.2016.8.08.000 ao impetrante
.

Cinge-se a controvérsia à mora legislativa para o reajuste de proventos e o debate é marcado pela superveniência da Lei Estadual n.º 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, que, segundo o impetrado, teria resultado na perda de objeto da ação.

Este egrégio Tribunal Pleno tem se debruçado sobre dezenas de casos idênticos, firmando orientação majoritária sobre a matéria, o que convoca reflexão sobre a necessidade de uniformidade decisória.

Em casos análogos, esta Relatoria se posicionou pela perda superveniente do objeto, com base no entendimento de que a edição da Lei Estadual n.º 11.533/2022 supriu a omissão legislativa, exaurindo a finalidade do mandado de injunção, bem como que a via injuncional não é adequada para discutir a suficiência ou justiça do índice de reajuste aplicado, em respeito à separação de poderes e à autocontenção judicial (
judicial self-restraint
).

Essa linha de raciocínio, que no plano estritamente teórico preserva coerência, parte da distinção jurídica entre os serventuários de cartórios não oficializados e os servidores públicos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e da impossibilidade de extensão de reajustes com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37.

Ocorre que, não obstante a consistência teórica dessa posição, a realidade processual impõe a reorientação, tendo em vista que este egrégio Tribunal Pleno, na precípua função de uniformização da jurisprudência, tem julgado, de forma reiterada e majoritária, casos absolutamente idênticos em sentido favorável aos impetrantes, para estender os efeitos do mandado de injunção paradigma.

Nesse sentido, a persistência do voto, ainda que tecnicamente fundamentado, não se mostra mais juridicamente adequado, diante da inaceitável assimetria decisória. Isso porque, impetrantes em situação fático-jurídica idêntica correm o risco de receberem tratamento desigual por parte do mesmo órgão julgador, a depender de fatores contingenciais como o quórum da sessão de julgamento.

Com efeito, esse cenário atenta diretamente contra princípios basilares do ordenamento.

A isonomia (art. 5º da CF) exige que se dê tratamento igual aos iguais, ao passo que a segurança jurídica, do qual emana a proteção da confiança legítima, demanda previsibilidade e estabilidade das decisões judiciais.

O jurisdicionado que busca o Judiciário, ciente do padrão decisório do órgão de cúpula, não pode ser surpreendido com solução dissonante que o discrimine, sem justificativa plausível, em relação aos pares.

Nesse contexto, o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, positivado no art. 926 do Código de Processo Civil, assume especial relevância.

A presente reorientação não representa adesão à tese de fundo antes rejeitada, senão autolimitação institucional, tendente à harmonização decisória e à integridade do sistema de precedentes.

Trata-se, pois, de alinhar-se ao padrão consolidado do Pleno nesta matéria específica, para evitar a indesejada discricionariedade de resultado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Eminentes Pares,

Consoante se depreende dos autos, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id nº 11135204), proferido por este Egrégio Tribunal Pleno, que, por maioria de votos,
acolheu a pretensão do impetrante

PAULO FERNANDO BELLON
.

Em suas razões, aduz a Embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições, notadamente quanto à prescrição do fundo de direito, à aplicabilidade de precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal, à legitimidade passiva e a um suposto erro material no marco temporal do suprimento da mora legislativa.

Neste aspecto, cumpre registrar que o Acórdão impugnado enfrentou a controvérsia e formou sua compreensão, por maioria, pelo acolhimento da pretensão de extensão dos efeitos do julgamento do Mandado de Injunção paradigma, consoante se observa do ementário:

EMENTA:
MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. MORA LEGISLATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2016.8.08.000. ACOLHIMENTO.

I -
No tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma objeto deste mandado de injunção
,
com a consequente determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários a suprir o vácuo legislativo, tem-se que houve a perda superveniente do objeto, porquanto a mora legislativa que ensejou a impetração deste
mandamus
foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 22 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual reajustou em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dispondo o respectivo art. 2º que o reajuste previsto se aplica
“aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”.

II -
O impetrante deste
writ
é serventuário de cartório não oficializado, aposentado por meio do Ato 296/95, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir de 27 de junho de 1994, o qual foi publicado na data de 14/02/1995, conforme se observa à fl. 19. Assim, faz jus à extensão dos efeitos do acórdão proferido no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, na medida em que preenche os requisitos pontuados no acórdão do referido
writ
paradigma, quais sejam: i) ser serventuário de cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual n. 2.349/1968; e ii) estar aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98.

III -
Garantido neste expediente

o direito do impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, o mesmo deverá ajuizar ação judicial própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, até porque este remédio constitucional não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da via adequada para eventual recebimento de valores.

IV –
Julgado

procedente o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 ao impetrante.

Nesse contexto, importa destacar que os
Embargos de Declaração
, nos termos da norma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem
recurso de fundamentação vinculada
às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição, suprir omissão ou corrigir erros materiais.
Não se prestam, via de regra, ao mero reexame da causa
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2.
Para se valer dos embargos declaratórios - recurso de fundamentação vinculada -, sob o argumento de obscuridade do decisum embargado, cabe ao Recorrente colacionar ou, ao menos, fazer remissão aos excertos da decisão impugnada, nos quais estaria contida a suposta falta de clareza, que implicasse dificuldade de compreensão da própria prestação jurisdicional.

3. No caso, a Recorrente, pura e simplesmente, manifesta entendimento contrário à conclusão do julgado embargado. Se este concluiu pela ausência de prequestionamento, a Embargante, demonstrando inteira compreensão dessa conclusão, a ela se opõe, argumentando que o contexto dos autos difere-se daqueles examinados nos precedentes indicados no aresto ora embargado e que a questão sub judice está madura para ser julgada, no mérito, por este Sodalício.

4.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.

(
STJ
; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.360/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Com efeito, na hipótese em apreço, malgrado os judiciosos apontamentos levados a efeito pela Embargante, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram, em sua essência, o inconformismo com o resultado do julgamento de mérito.

Reafirma-se, por oportuno, que a maioria dos Votos proferidos nesta Corte, após exaustivo debate, firmou a compreensão de que a edição da Lei nº 11.533/2022, embora tenha sanado a omissão legislativa para o futuro, não poderia ter o condão de apagar o vácuo normativo pretérito, sob pena de se criar uma inaceitável quebra de isonomia entre o impetrante do
writ
paradigma e os demais serventuários em idêntica situação fático-jurídica.

Nota-se, portanto, que o Acórdão embargado partiu dessa premissa para, acertadamente, reconhecer a perda parcial do objeto apenas quanto ao pleito de cominação de prazo para legislar, mas, ao mesmo tempo, garantir o direito do impetrante à extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 para o período em que a omissão era inconteste.

Resulta induvidoso que o Acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois expôs de forma clara os fundamentos que levaram a maioria do Colegiado a decidir pelo acolhimento da pretensão deduzida pelo Impetrante.

Isto posto, acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e não acolher os Embargos de Declaração.

Acompanho o voto do eminente Relator, considerando a ausência de vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

Sessão de 25/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria para não acolher os embargos de declaração.

Acompanho o voto do Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

SESSÃO:
14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões